Tribunal: TJES
Processo: 5004774-73.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004774-73.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PRADO VICENTE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5004774-73.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: JOSÉ PRADO VICENTE

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Em que pese dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a breve síntese dos fatos relevantes até o momento processual.

Em apertada síntese, o autor moveu ação alegando que buscou contratar junto ao banco requerido um empréstimo consignado, contudo, foi levado a erro e o contrato entabulado foi de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Postulou pela nulidade da contratação (conversão em empréstimo) e a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente
, por compreender que restou comprovada a regularidade da contratação e
concordância do autor com a modalidade do serviço
.

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no id 16318319 pretendendo a reforma da sentença. O recurso é cabível, tempestivo e a parte postula pelo benefício da justiça gratuita. Não havendo nos autos elementos capazes de invalidar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso interposto
, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95
.

Contrarrazões no id 16318323, nas quais o recorrido postula pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual, DECIDO.

Deixo de analisar as questões preliminares suscitadas pelo Recorrido, por vislumbrar a possibilidade de decisão que lhe favorece, aplicando assim a primazia do julgamento de mérito, conforme art. 488 do CPC.

No mérito, após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo
essencial o cumprimento do dever de informação
.

A controvérsia restringe-se à verificação da validade do contrato na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, diante da alegada ausência de consentimento válido e da inexistência de utilização do produto contratado.

O contrato de cartão de crédito na modalidade RMC, por sua própria estrutura, impõe encargos significativamente superiores aos de um empréstimo consignado convencional, e seu funcionamento depende de consentimento informado e inequívoco.

Nesse panorama, há de se registrar que o poder judiciário tem reconhecido a nulidade dessa espécie de contratação quando fica evidente o desvirtuamento de sua natureza. Isto é, quando o consumidor é levado a acreditar que está contratando um empréstimo, mas lhe é impingido um contrato de cartão de crédito consignado.

Tal realidade jurídica não leva ao entendimento de que esta modalidade de contratação sempre será nula, até mesmo porque é prevista legalmente e regulamentada pelo Banco Central. Assim,
para reconhecimento da validade dessa modalidade de contratação é essencial que fique demonstrado que o consumidor possuía inequívoca ciência quanto ao tipo de contratação,
sendo este precisamente o caso dos autos
. Veja-se trecho da sentença combatida:

“Porém, o Requerido anexou à defesa prova eletrônica contendo reiterados contatos telefônicos entre o Autor e os prepostos do agente financeiro, quando aquele manifesta aquiescência à disponibilização de saques pré-aprovados vinculados ao cartão de crédito a ele disponibilizado. Analisando os diálogos, é possível notar que a parte Autora tinha plena consciência da natureza do negócio celebrado. Além disso, os prepostos da parte Requerida conduziram as conversas em ritmo contínuo, sem acelerações, deixando evidente que o Reclamante não foi induzido a erro embora afirme o contrário”.

De fato, compulsando os autos, observo que o Recorrido juntou tais áudios nos ids:
16318295
,
16318296
,
1631829
,
16318299
,
16318300
,
16318301
e
16318303
. Em todos os contatos, os atendentes informam claramente ao Recorrente que os saques solicitados seriam feitos a partir de crédito no cartão consignado. Além disso, o Recorrido juntou cópias dos instrumentos de pactuação do contrato nos ids
16318298
,
16318302
,
16318304
e
16318305
. Bem como apresentou comprovantes das transferências realizadas em favor do Recorrente no id
16318306
.

Tem-se, portanto, que
o Recorrido comprovou o fornecimento de informações claras e precisas sobre a natureza do contrato estabelecido entre as partes
. A aceitação reiterada dos saques na modalidade descrita, mesmo sendo informado de que seriam por meio de cartão de crédito, desconstrói a tese de que o consumidor não tinha conhecimento da natureza do contrato.

Portanto,
a utilização reiterada do cartão, ainda que somente para saques, leva ao entendimento de que houve regular contratação e utilização do serviço
.
Decidir diversamente seria validar ação contraditória
(
venire contra factum proprium
)
e contrária ao acervo probatório dos autos.

Portanto, tendo a parte Recorrida cumprido com o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e da utilização dos serviços, percebo que o Juízo sentenciante concluiu corretamente pela improcedência da ação e a sentença guerreada não merece retoques.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)